Tribunal: TJSP
Processo: 0032606-93.2024.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu comutação de penas ao sentenciado, com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante sustenta que o benefício é vedado aos condenados por crime hediondo, como roubo majorado pelo emprego de arma, pelo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu comutação de penas ao sentenciado, com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante sustenta que o benefício é vedado aos condenados por crime hediondo, como roubo majorado pelo emprego de arma, pelo qual o agravado cumpre pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o delito de roubo majorado, praticado antes da Lei no 13.964/2019, pode ser considerado hediondo para fins de indulto e comutação de penas.
III. Razões de Decidir
3. Os princípios da reserva legal e da anterioridade da lei penal impedem que delitos praticados antes da inclusão no rol de crimes hediondos sejam considerados como tal para verificação dos requisitos de indulto e comutação.
4. A jurisprudência do TJSP tem se inclinado a favor da não aplicação da hediondez superveniente, respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A natureza do crime deve ser aferida com base na data do cometimento do crime, não na data da edição do decreto presidencial concessivo do indulto. 2. A hediondez superveniente não pode ser aplicada retroativamente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, inciso XL; Lei no 8.072/90; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0031602-21.2024.8.26.0114, Rel. Roberto Porto, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 14/03/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0030917-14.2024.8.26.0114, Rel. Antonio B. Morello, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 06/04/2025.